Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. FOLHA DE FREQUÊNCIA FALSAMENTE PREENCHIDA. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença que o condena pelos arts. 304 e 299 do Código Penal, em razão do uso de folhas de frequência ideologicamente falsas para comprovar o cumprimento de horas de prestação de serviços à comunidade. O juízo de origem reconhece a materialidade e a autoria com base em documentos do procedimento de execução das medidas alternativas, depoimentos de servidores e confissão parcial do acusado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ausência de dolo na conduta do recorrente, capaz de afastar a condenação pelos crimes dos arts. 304 e 299 do CP; e
(ii) estabelecer se a dosimetria deve ser retificada, conforme solicitado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova produzida demonstra que o apelante apresenta à vara criminal folha de frequência falsa, indicando cumprimento integral de 240 horas de serviço, embora tenha prestado apenas 14 horas. A inconsistência é detectada pelo setor responsável, que identifica datas incompatíveis com o termo de encaminhamento e carga horária impossível de ter sido cumprida.
4. A análise dos depoimentos comprova que o controle de entrada e saída era feito por vigilante terceirizado, mas inexiste previsão normativa que permita redução da carga horária por avaliação da natureza do serviço prestado. A testemunha confirma inexistência de qualquer autorização institucional para dispensar o cumprimento das horas restantes.
5. O apelante, ao confessar parcialmente os fatos, admite que sabia não ter cumprido o total de horas e reconhece que assinou documentos já preenchidos, o que demonstra ciência inequívoca da falsidade. A alegação de confiança em orientação informal do vigilante não afasta o dolo, pois o beneficiário do acordo tem ciência do número fixado de horas e da necessidade de controle oficial.
6. O dolo é confirmado pela conduta de apresentar documento falso em juízo, com intenção de obter benefício no processo criminal relacionado ao ANPP anteriormente pactuado.
7. A dosimetria é preservada. O juízo de origem fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e do motivo do crime, em consonância com o art. 59 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A apresentação em juízo de folha de frequência ideologicamente falsa, com ciência da incongruência entre as horas cumpridas e as registradas, configura dolo necessário à condenação pelos arts. 304 e 299 do Código Penal. A dosimetria que observa antecedentes negativos e motivo do crime pode ser mantida quando fundamentada e proporcional”.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 304 e 299 do Código Penal; Artigo 59 do Código Penal; Artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal; Artigo 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1273782 – TJDFT.